Tribunal: TJDFT
Processo: 0724324-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de receptação, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (in dubio pro reo – CPP, art. 386, VII).
3. Apelação conhecida e não provida.